Tribunal: STF
Processo: Pet 9417
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação ordinária com pedido de liminar ajuizada por Sistema Netgrande de Comunicações Ltda. contra o Ministério das Comunicações.
    A autora alega que 
    “[...] participou de certame licitatório na modalidade Concorrência n.º 60/2001-SSR/MC, tipo melhor técnica e preço, levado a efeito com a finalidade de outorgar concessão para exploração dos Servidos de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada nas localidades de Chopinzinho e Dois Vizinhos, ambas no Estado do Paraná.
    No curso do processo licitatório, em data de 13 de setembro de 2001, foi publicado no Diário Oficial da União – DOU, seção 3, página 184, por meio da Comissão Especial de Licitação, aviso contendo o resultado do julgamento dos documentos de habilitação das empresas licitantes/proponentes do certame em epígrafe, sendo que a requerente restou HABILITADA, conforme documentos em anexo.
    Seguindo o curso do procedimento e esgotada a fase recursal, a requerente teve sua proposta técnica e de preço CLASSIFICADAS em primeiro lugar, sagrando-se vencedora do certame para as cidades de Chopinzinho/PR e Dois Vizinhos/PR.
    Contudo, mesmo esgotada a fase recursal na esfera administrativa, após parecer exarado pela Advocacia-Geral da União, houve oposição de recurso administrativo por parte de outro licitante, arguindo irregularidade no ato de habilitação da requerente.
    Veja Excelência passado dez (10) anos.
    A requerente ofereceu defesa e o devido recurso cabível, porém, ao acolher o PARECER/MC/CONJUR/TFC/Nº0203-2.17/2009, a autoridade coatora decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso oferecido pela requerente e anular o ato que a habilitou, tornando-a, então, inabilitada para o certame.
    O despacho ministerial acima referido foi publicado no Diário Oficial da União n.º 77, Seção 1, p. 62, em 26/04/2010, todavia, seguindo o disposto no inciso III, do art. 109 c/c art. 110, ambos da Lei n.º 8.666/93, a requerente ofereceu, tempestivamente, pedido de reconsideração à autoridade coatora, que ainda aguarda julgamento perante o Ministério licitante.
    Ocorre que, para a surpresa da requerente, em 25 de maio de 2010, foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, n.º 98, p.90, a outorga da permissão do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, pelo prazo de dez anos, sem exclusividade, para a cidade de Chopinzinho/PR, à licitante Rádio Mão Amiga Ltda., que concorreu com a requerente e restou classificada em posição inferior.
    Desta feita foi impetrado mandado de segurança, eis que o ato administrativo violou o direito líquido e certo da recorrente ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No qual o Mandado Segurança de nº 15.315 – DF (2010/0092668-6) foi concedido para anular o ato de habilitação da segunda colocada no processo licitatório, e para fosse julgado primeiramente o pedido de reconsideração que inabilitou a ora impetrante, [...]” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, afirma que no julgamento do referido mandado de segurança não se reconheceu a prescrição quinquenal (art. 54 da Lei 9.784/1999) para o Ministério das Comunicações anular o ato que habilitou a autora no mencionado certame licitatório.
    Formula, ao final, os seguintes pedidos:
    “a) Com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/99, aliado a relevância dos fundamentos da demanda, bem como, o receio da consumação de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação requer, inaudita altera pars, a CONCESSÃO DA LIMINAR, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo, ou seja, a suspensão do andamento do processo licitatório modalidade Concorrência n.º 60/2001-SSR/MC, em relação às localidades Dois Vizinhos/PR e Chopinzinho/PR até o julgamento final desta exordial.
    b) A citação da autoridade coatora no endereço constante do preâmbulo desta para, querendo, vir responder aos termos da presente, advertindo-se das conseqüências legais;
    c) No mérito, requer a integral procedência do presente, a fim de reconhecer a prescrição administrativa, eis que o recurso administrativo contra esse ato resta totalmente intempestivo, determinando-se a sustação do processo licitatório modalidade Concorrência n.º 60/2001-SSR/MC, em relação às localidades Dois Vizinhos/PR e Chopinzinho/PR, outorgando-lhe a concessão pretendida [...]” (págs. 17-18 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Reconheço, desde logo, a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação, uma vez que a controvérsia versada nestes autos não se inclui no rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição Federal – CF. Confira-se:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999)
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 
    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.
    A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, na Carta Magna, conforme já asseverado pelo Plenário desta Corte:
    “[...] A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes” (Pet 1.738-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello – sem os grifos do original).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional deste Supremo Tribunal, definida em numerus clausus no art. 102, I, da CF, impede o conhecimento desta ação.
    Isso posto, nego seguimento à petição (art. 21, § 1°, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator